Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-28.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000883-28.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELEXSANDRO GOBBI - EPP - CNPJ: 09.064.934/0001-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEXSANDRO GOBBI - CPF: 816.200.120-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - OCORRÊNCIA - NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL: INTERRUPÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado.

É razoável a citação por edital, nos termos do artigo 256, II, do CPC, quando não localizada a parte ré, embora tenha sido demonstrado que foram realizadas diligencias para localizá-los, não havendo falar em nulidade.

A prescrição da execução de cédulas de crédito industrial, título cambiário, rege-se pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), que estabelece ser de 3 (três) anos o prazo prescricional.

O despacho de citação interrompe a prescrição.

A prescrição intercorrente nas execuções de títulos extrajudicial somente ocorre quando intimado, o credor mantém-se inerte, observado, ainda, o prazo de suspensão do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEXSANDRO GOBBI – EPP e ELEXSANDRO GOBBI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos dos Embargos à execução no 0000883-28.2020.8.11.0045, cód. 176609 movido em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., julgou improcedente a presente Ação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial da parte agravante, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil; condenando a parte Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, suspensa, uma vez concedida aos Embargantes os benefícios da gratuidade processual, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte agravante que resta evidenciado que não foram efetivadas/comprovadas diligências em todos os endereços descritos nos autos, fulminando, portanto, de nulidade absoluta o edital; ademais, em consulta à Rede INFOSEG, foram localizados outros endereços do demandado, consoante documento arquivado no ID Num. 79561254 - Pág. 35.

Argumenta que o débito relatado na inicial, que deu ensejo ao ajuizamento da ação, consiste em dívida líquida representada por Cédula de Crédito Bancário, prescrevendo a pretensão de cobrança em 3 (três) anos, consoante consolidada jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; e, no caso vertente, a peculiaridade está no ajuizamento da demanda em data anterior ao vencimento da última parcela contratual, situação esta que acarreta no início do computo da prescrição intercorrente com a data do protocolo da demanda, sendo que, caso, do referido protocolo até a citação válida tenha transcorrido prazo superior a 3 (três) anos, estará caracterizada a prescrição intercorrente.

Salienta ainda, que as tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerente/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional; fere o princípio da razoabilidade, perpetuar o processo, mantendo ativa a execução por prazo indeterminado, sem perspectiva de localizar o devedor, pois além de expor eternamente o devedor, a inércia onera o judiciário.

Aduz também, que: com a vigência da nova regra, não importa se a parte é diligente ou não na tramitação da demanda, estando, portanto, superada, por imperativo legal, qualquer sustentação neste sentido.

Acrescenta, em análise dos autos principais, que o exequente teve conhecimento da primeira tentativa infrutífera de citação em 09/09/2013, isto é, há quase 10 (dez) anos. Desta feita, a reforma da sentença proferida é medida impositiva, declarando, por conseguinte a prescrição.

Por fim, aduz quanto ao excesso da execução, eis que ‘consta na planilha de débito acostada à fl. 48, o valor de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais) contratado e supostamente não pago passou para R$ 135.647,57 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) no período de 16.02.2012 a 07.12.2012, isto é, 29.147,57 (vinte e nove mil e cento quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em juros e encargos em 10 meses, ou seja, foram calculados R$ 2.914,75 (dois mil e novecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) por mês de juros e demais encargos.

Ainda, consoante registrado nos embargos, tendo em vista que a planilha de cálculo apresentada à fl. 23, apresentou-se a planilha que tem como base apenas os juros normais/simples, no patamar de 1% ao mês, na escala pro-data die, com atualização monetária pelo INPC e já incluso a multa de 2%.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença de ID Num. 112597404 - Pág. 5, para que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital e, também, a prescrição, julgando, por conseguinte, procedentes os pleitos contidos nos presentes Embargos à Execução; Por derradeiro, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, requer a intimação pessoal do Defensor Público signatário, bem como a cientificação do presente ao Defensor Público de Segunda Instância atuante perante esta Colenda Câmara julgadora, para acompanhamento em seus ulteriores termos.

Contrarrazões. (id. 175886587)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELEXSANDRO GOBBI – EPP e ELEXSANDRO GOBBI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos dos Embargos à execução no 0000883-28.2020.8.11.0045, cód. 176609 movido em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., julgou improcedente a presente Ação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial da parte agravante, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil; condenando a parte Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, suspensa, uma vez concedida aos Embargantes os benefícios da gratuidade processual, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Em que pesem as argumentações apresentadas pelos recorrentes, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparo, sendo que esta restou assim fundamentada, transcrevo:

“(...) Da Nulidade de Citação por Edital arguida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Defensoria Pública nomeada para apresentar defesa, manifestou-se pela inadequação da citação por edital da parte Embargante/Executada, sustentando que não foram esgotados todos os meios de localização pessoal da parte Embargante/Executada.

Relava notar, que foram 8 (oito) as tentativas de citação da parte Executada/Embargante, inclusive, mediante pesquisa de endereço, conforme disposto nos autos da Ação de Execução.

Desta forma, deve ser mantida a citação por edital dos Embargantes Elexsandro Gobbi - EPP e Elexsandro Gobbi, de modo que AFASTO a preliminar de nulidade de citação.

Da Prejudicial de Prescrição.

No tocante a alegação de prescrição intercorrente não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente.

(...)

Nestes termos, AFASTO a prejudicial de prescrição arguida pelos Embargantes Elexsandro Gobbi - EPP e Elexsandro Gobbi.

Do Mérito.

No tocante ao mérito dos presentes embargos, tenho que a alegação de excesso de execução não merece prosperar, uma vez que a Ação de Execução n. 0005799-86.2012.8.11.0045 PJe se fez instruída com título executivo o qual indica todas as cobranças e lançamentos efetuados, bem como de cálculo indicando os encargos aplicados.

Por sua vez, os cálculos elaborados pela parte Embargante desconsideraram os lançamentos bancários realizados, devendo ser mantido os cálculos e valores executados.

(...)

Desta feita, a análise do feito dispensa maiores delongas, sendo a improcedência do feito medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Embargos à Execução proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial de Elexsandro Gobbi - EPP e Elexsandro Gobbi em desfavor do Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Passo a analisá-lo.

PRESCRIÇÃO

Durante todo o trâmite da demanda o banco promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e se manifestou prontamente sempre que intimado.

Ademais, a demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa forma, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001350-55.2017.8.11.0025, julgamento em: 29-09-2023)

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Não há inércia ou desídia por parte do exequente que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0038665-28.2013.8.11.0041, julgamento em: 20-07-2023)

Portanto, não há falar em prescrição intercorrente.

NULIDADE CITAÇÃO EDITALÍCIA

Nos termos do art. 256, do CPC, a citação editalícia tem lugar somente nas seguintes situações, verbis:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Em sendo assim, verifica-se a excepcionalidade da citação por edital, que é espécie de citação ficta, somente autorizada depois de esgotadas e frustradas todas as diligências para a localização do réu.

No caso dos autos, foram realizadas 08 (oito) tentativas cabíveis para a localização dos autores, sendo estas infrutíferas.

Assim, não há qualquer irregularidade apta a ensejar a sua nulidade. Foram buscados novos endereços para fins de efetivar a citação, tendo sido empregados os devidos esforços pela parte autora e pelo Poder Judiciário.

A citação por edital, embora seja exceção, não pode ser nula se foi precedida de diligências suficientes para localizar a ré.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE - DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - FILHAS MAIORES - NECESSIDADES NÃO DEMONSTRADAS - EXONERAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a condução do feito nos termos do artigo 370 do CPC. Se, da analise das provas documentais carreadas ao feito lhe parecer dispensável a realização de demais provas, poderá proferir o julgamento antecipado da lide, conforme disciplina o art. 355 do CPC. - Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto. - Nos casos em que o filho atinge a maioridade não há uma extinção automática, do direito à percepção de alimentos. Todavia, esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar (art. 1.635, III, do CC/02) e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado (art. 1696 do CC/02). - São devidos alimentos aos filhos maiores quando forem comprovadas necessidades especiais/extraordinárias que os impeçam de exercer atividade laboral que garanta o próprio sustento, ou quando destinados à complementação da vida estudantil, com vistas a sua conclusão, entretanto, nessa hipótese devem ser tratados como prorrogação excepcional da obrigação, não como regra de imposição absoluta de forma a atrelar filhos e pais a uma eterna relação de dependência financeira. - No caso em apreço, como a alimentada, que atualmente possui 24 (vinte e quatro) anos, não cuidou de comprovar minimamente a sua necessidade de continuar recebendo alimentos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a exoneração do encargo alimentar é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.061739-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 06/05/2022 - grifos)

Portanto, não há falar em nulidade, devendo ser mantida a citação por edital.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Quanto ao excesso da execução, extrai-se que os embargantes não lograram êxito em comprová-lo nos autos, uma vez que o demonstrativo de débito colacionado pelo exequente contemplou de forma clara e precisa todos os encargos que constituíram o débito executado, não ficando comprovada a inserção de dívidas provenientes de outras operações, como alegado.

Restou demonstrado nos autos a amortização das parcelas adimplidas, as cobranças, encargos, lançamentos e a evolução do débito.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Vale ressaltar que a realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas.

A própria sentença foi didática quando pontuou a inexistência de qualquer excesso na execução inaugural. Vejamos:

(...) NO TOCANTE AO MÉRITO DOS PRESENTES EM BARGOS, TENH O QUE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, UMA VEZ QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 0005799-86.2012.8.11.0045 P JE SE FEZ INSTRUÍDA COM TÍTULO EXECUTIVO O QUAL INDICA TODAS AS COBRANÇAS E LANÇAMENTOS EFETUADOS, BEM COMO DE CÁLCULO INDICANDO OS ENCARGOS APLICADOS. POR SUA VEZ, OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PARTE EM BARGANTE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS BANCÁRIOS REALIZADOS, DEVENDO SER MANTIDO OS CÁLCULOS E VALORES EXECUTADOS (...) Nesse ponto, não se cogita falar em excesso na execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023